Tribunal: CARF
Processo: 11557.003484/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso 1, da Lei N 8.212/91, deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Órgão competente da Seguridade Social.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente, pelai obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso IX, da Lei n°8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme Art. 102 parágrafo 1° da • Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório eu, ampla defesa se consta do AI e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pelo art. 1° da lei n°8.748/1993
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas e de outras informações constantes dos autos, é possível caracterizar a existência de grupo econômico de fato pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.003484/2009-15
ACÓRDÃO
2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMÉRCIO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2003
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE
PAGAMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso 1, da Lei N' 8.212/91, deixar a
empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo Órgão competente da Seguridade Social.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob
a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que
cada uma delas tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
respondem entre si, solidariamente, pelai obrigações previdenciárias,
conforme art. 30, inciso IX, da Lei n°8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1° da • Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório eu, ampla defesa se
consta do AI e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o
mesmo e se foi concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
2
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o
requerimento da perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do
Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pelo art. 1° da lei n°8.748/1993
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas e de
outras informações constantes dos autos, é possível caracterizar a
existência de grupo econômico de fato pela combinação de recursos ou
esforços para a consecução de objetivos comuns.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 210.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
3

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 344/411), interpostos por: PÃO GOSTOSO
INDUSTRIA E COMERCIO S/A; MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A; SÃO FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA; PAIAGUÁS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
LTDA; AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA e ILSA INDUSTRIA LUELLMA S.A, contra a Decisão
Notificação - DN no 07.401.4/0362/2004, da Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência
Executiva no INSS no Espírito Santo/Divisão de Arrecadação, que considerou improcedente as
impugnações (e-fls. 376/469), interpostas contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD (e-fls. 05/11), referente à infringência ao artigo 32, inciso I, da Lei N° 8.212/91, com redação
dada pela Lei N° 9.528/97, por ter a empresa deixado de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo Órgão competente da Seguridade Social, no valor originário de
3.964,12, autuada em 30/04/2004, cientificada à contribuinte por AR em 11/10/2004.
2. Adoto o Relatório da referida DN da Seção de Análise, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso I, da Lei N°8.212/91, que, de acordo
com o Relatório Fiscal, às fls. 02. constatou-se que a empresa acima identificada
omitiu das folhas de pagamento por ela preparadas, no período de 07/2001 a
09/2003, os seus administradores, segurados contribuintes individuais.
1.2 De acordo ainda com o Relatório Fiscal, durante a análise da Ata da
assembleia Geral Ordinária, datada de 27/03/1996, verificou-se que foi fixada a
remuneração mensal de R$ 1000.00 (um mil reais) para cada um dos
administradores da empresa, que eram os Srs: Manoel Francisco de Paula e
Luciano Beite. Verificadas as folhas de pagamento, constatou-se que tais
segurados não constavam das mesmas.
2. Valor da Multa: R$ 3.964,12 (Três mil novecentos e sessenta e quatro reais e
doze centavos)
DA IMPUGNAÇÃO
3. Como a empresa integra Grupo Econômico formado com: Agropecuária Viva
Maria S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A, Farinas Indústria e Comércio de
massas Ltda, Comercial Golden Fish Lida —ME, San Francisco de São Gonçalo
Comércio e Indústria de Panificados Ltda; Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, lisa —
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
4
Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda, todas
tomaram ciência da lavratura do Auto de Infração e foram apresentadas as
seguintes defesas tempestivas: Pão Gostoso Indústria e Comércio Ltda, protocolo
n° 36202.001922/2004-47, as folhas 344 a 357; MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE
S/A protocolo n°36202.001924/2004-36 às folhas 364/369; SAN FRANCISCO DE
SÃO GONÇALO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA protocolo
n°36202.001923/2004-91 às folhas 358/363; PA1AGUÁS INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA protocolo n° 36202.0019252004-81 às folhas 370 a 375; ILSA
INDUSTRIA LUELLMA S.A , protocolo n° 36202.001926/2004-25, às folhas 376 a
381 e AGROPECUÁRIA RIO PALMEIRAS LTDA, protocolizada no Protocolo Geral em
23/07/2004, às folhas 396 a 411.
4. A empresa PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO, em sua defesa, alega em
síntese que:
4.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
até mesmo no crime de abuso de autoridade quando incide nas previsões penais
da Lei n°4898/65, e isso implica dizer na invalidade do AI em referência.
4.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
4.3 (...) Os apontados como corresponsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer e
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei, Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio, posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. É
bem assim que urge ser declarada a inexistência de corresponsabilidade dos
sócios apontados no AI em referência.
4.4 (...) da análise do AI em referência sobressai que os motivos que
determinaram sua lavratura não refletem a real situação da ora defendente, pois
inexiste fato gerador de contribuição previdenciária, já que não foi efetuado
qualquer pagamento aos seus diretores, o que implica em dizer na ausência de
inclusão nas GFIPs e nas folhas de pagamento. O fato de constar em Ata de
Assembleia ordinária de sociedade anónima, previsão de retirada a título de pró-
labore, não demonstra que tenha ocorrido de fato na respectiva retirada, sendo,
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
5
pois, a mesma, uma mera faculdade dos mesmos. De se perceber a ilegalidade na
gradação da multa aplicada, já que, ora diz que a mesma equivale a R$ 5.946,18,
ora a RS 3.964,12 e ora R$ 8.770,61, conforme consta em vários AI sobre a mesma
rubrica e argumentação. Registram, ainda, as declarações de imposto de renda de
pessoa jurídica, apresentada aos fiscais do INSS, por eles examinadas, que não
houve retirada a título de pró-labore para os dirigentes da ora defendente.
4.5 (...) bem se vê que a fiscalização utilizou-se de motivos inexistentes para a
lavratura do AI em referência, donde se conclui a necessidade de declaração de
nulidade da mesma.
4.6 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos ao DEBCAD sob
defesa. os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos o que impossibilitou o contribuinte de elaborar
a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
4,7 (...) Na oportunidade, a defendente impugna também o valor da multa.
requerendo a produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da
autuação, tudo dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à
ampla defesa insculpidos na carta Magna.
e 4.8 - Em face do exposto, requer a nulidade do Al.
5. A empresa MASSAS ALIMENTIC IAS FIRENZE, na sua defesa alega em síntese
que:
5.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AUTO ora guerreado.
5.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer '1" responsabilidade. quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia. não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
5.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos às Autuações sob
defesa. os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos. e
5.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
6
5.5 - Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção
de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
5.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes às autuações relativas à defendente
6. A empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMERCIO E INDUSTRIA
DEPAN/FICADOS LTDA em sua defesa, alega em síntese que:
6.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente corno integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do auto ora guerreado.
6.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vénia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
6.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
6.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
6.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional de direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
6.6 - Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas á defendente 7. A empresa PAIAGUAS
INDUSTRIAL DE AUMENTOS LTDA, em sua defesa, alega em síntese que:
7.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder. foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalida do AI ora guerreado.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
7
7.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade á Defendente, muito menos na esfera é
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
7,3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos á NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registras com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos ás
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
7.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
7.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
7.6 — Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
8. A empresa ILSA INDUSTRIA LUELLMA S A, em sua defesa alega em síntese, que:
8.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do AI ora guerreado.
8.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
8.3 (...) De se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
8
8.4 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
8.5 Impugna também os valores dos débitos apurados requerendo a produção de
prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do
princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos
na carta Magna.
8.6 — Em face do exposto, requer a que se declare que a defendente não tem
qualquer responsabilidade pelos possíveis débitos relacionados, julgando-se
insubsistentes as autuações relativas à defendente.
9. A empresa AGROPECUARIA RIO PALMEIRAS LTDA, em sua defesa, alega em
síntese que:
9.1- (...) a fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal, e
isso implica dizer na invalidade do Termo de Cientificação, do TAB, da NFLD, da
IFD e do Al ora guerreados.
9.2 (...) Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é
integrante de Grupo Econômico formado com as empresas citadas, e assim sendo,
não tem qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito
notificado que não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a
fiscalização a entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a
imputação de corresponsabilidade à Defendente, muito menos na esfera
administrativa, pois não tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico
perfeito e acabado.
9.3 (...) O apontado como responsável solidário o Sr. Camilo Antônio de Paula
Filho, indicado como corresponsável, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir, possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poder ou infração de lei, o que, francamente, não é o
caso em discussão. Portanto, a simples falta de recolhimento do tributo não é
infração à lei imputável ao sócio, posto que é notório o conhecimento de que a
obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo, é da
sociedade, que foi quem realizou a hipótese de incidência abstratamente definida
em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor.
9.4 (...) O Termo de Arrolamento de Bens — TAB, traz em seu bojo tremenda
inconstitucionalidade, na medida em que autoriza a constrição de bens e direitos
de propriedade do suposto sujeito passivo de débitos tributários antes mesmo
que lhe tenha sido oportunizada qualquer defesa, em contraditório, antecipando-
se à própria constituição definitiva do crédito tributário. Importa dizer que,
estando o "arrolamento" sujeito ao registro no órgão competente, é evidente que
repercute na total indisponibilidade dos bens e direitos, por parte do legítimo
proprietário, que fica alijado de um dos atributos do direito de propriedade.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
9
9.5 (...) de se destacar ainda que nos demonstrativos anexos à NFLD sob defesa,
os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos inexistentes e
impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que apenas relativos às
próprias empresas autuadas, tornando-se impossível a ora defendente
manifestar-se acerca dos mesmos.
9.6 (...) o deferimento de prova documental e pericial se impõe, e a sua negativa,
constitui-se em franco cerceamento do direito de defesa.
9.7 Impugna todos os documentos recebidos, a multa aplicada, requerendo a
produção de prova documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo
dentro do princípio constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa
insculpidos na carta Magna.
9.8 — Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD, IFD, TAB e Al.
É o Relatório
3. A ementa da DN que considerou a autuação procedente, é transcrita a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso I, da Lei No 8.212/91, deixar a empresa de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Órgão competente da Seguridade Social.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelai obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n°8.212/91.
Inconstitucionalidade é matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal,
conforme Art. 102 parágrafo 1° da Constituição Federal de 1988.
Não há violação ao direito ao direito de contraditório ou ampla defesa se constam
do AI e seus anexos todos os requisitos legais previstos para o mesmo e se foi
concedido prazo à empresa para apresentação de defesa.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1° da lei n°8.748(1993
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Recurso Voluntário
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
10
4. Inconformadas, após cientificadas da Decisão de piso, as ora Recorrentes
protocolaram seus recursos (e-fls. 480/670), onde se verifica que as interessadas simplesmente
repisaram todos os seus argumentos das defesas.
5. Seus pedidos finais são pelo provimento de seus recursos.
Incidentes Processuais
6. Verificam-se nos autos ainda a presença de: Despacho do Serviço de arrecadação
em Vitória/ES, de 03/01/2001, indicando a intempestividade do recurso, que foi apresentado sem
o devido depósito recursal e sem mandado de segurança (fls 673-718); Despacho da Divisão de
Arrecadação, de 08/01/2001, reiterando a intempestividade e a falta do referido depósito (fls 673-
718); Ofícios da Agencia da Previdência Social Vitória/ES, de 11/01/2001, referenciando a inclusão
da contribuinte no Cadastro Informativo de Débitos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
– CADIN (fls 673-718); Termo de Transito em Julgado, configurando a deserção do recurso, por
falta de depósito administrativo (fls 673-718).
7. Tais peças são, ao final, seguidas de despacho da Procuradoria da Fazenda
Nacional no Espírito Santo, de 01/06/2020 (e-fls. 788/790), informando o cancelamento da
inscrição com o consequente retorno do processo ao contencioso administrativo para julgamento
do recurso apresentado, tendo em vista a Súmula 21 do STF, que considerou inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de recurso na seara
administrativa, bem como, do Ato Declaratório PGFN no 01 de 31/01/2008.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma
vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no
sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade recursal na seara administrativa.
O entendimento do STF restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de
observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
11
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
Do Mérito
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
10. Os argumentos expendidos pelas impugnantes não são suficientes para ilidir o
procedimento fiscal conforme será demonstrado:
10.1 - O Auto de infração em epígrafe encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido emitido de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no “caput" do artigo 33 da Lei n°.
8.212/91. A MULTA foi corretamente aplicada, baseada no que dispõe o artigo 32
inciso I, da Lei n°8.212/91 e artigo 283, inciso I do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, c/c o art. 13 da Portaria MPS n°
727, de 30.05.2003.
10.1.1 A obrigatoriedade da empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, está previsto no artigo
32 , inciso I, da Lei n° 8.212/91, e no artigo 225, inciso I do Decreto n°3,048/99, in
verbis:
"Art.32 — A empresa é também obrigada a:
I — preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social,"
"Art. 225 - A empresa é também obrigada a:
- preparar folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos''' os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos." 10.2 No que diz respeito à
alegação feita por todas as impugnantes de que não integram grupo econômico, a
Junta Fiscal em fiscalização a algumas dessas empresas, apontou evidências
relatadas em uma INFORMAÇÃO FISCAL às folhas 17/25, e reuniu uma vasta
documentação de folhas 26 a 326, comprovando a formação de GRUPO
ECONOMICO DE FATO, desta, com as empresas: FARINAs Indústria e Comércio de
Massas Ltda; Massas Alimentícias Firenze S.A Agropecuária Viva Maria S.A,
Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São Gonçalo Comércio e
Indústria de Panificados Lida; Agropecuária Rio Palmeiras Ltda, lisa -
Indústria Luellma S.A e Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Lida, que
transcrevemos, parte, a seguir:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
12
"2. Durante ação fiscal encerrada em 03/2002 empreendida nas empresas abaixo
relacionadas, verificou-se a existência de um Grupo Econômico de Fato formado
por elas:
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA CNPJ: 35.974.484/0001-54
PÃO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A CNPJ: 27.250.463/0001-68
MASSAS ALIMENTICIAS FIRENZE S.A CNPJ: 28.157.360/0001-10
AGROPECUARIA VIVA MARIA S.A CNPJ: 28.508.794/0001-18
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA ME CNPJ: 02.402.598/0001-70
3, A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
Departamento Jurídico e contador de todas as empresas.
b. A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av, Leitão
da Silva, 1387, 30 andar - Ed. Sheila - Santa Lúcia - Vitória/ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização, c. Nesse endereço funcionava à época, a sede
administrativa de fato do Grupo. Ali eram executados por segurados empregados
vinculados, indistintamente, a qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis,
de administração de pessoal, financeiro e comercial de todas elas. Comprovam
tais afirmações, as cópias em anexo, extraídas, por amostragem de documentos
da Pão Gostoso e da Agropecuária Viva maria, os quais foram preparados e
assinados pelas mesmas pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Se/dei (empregado da
San Francisco de São Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's)
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe -se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do capital social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se que a constituição de Grupo Econômico
de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria configurada
somente pela composição acionária da última" Assim, vê-se pelo quadro ás folhas
18 que o Sr. Manoel Francisco de Paula, detêm hoje 87% do capital social da
Farina's, 90% do capital da Pão Gostoso, 93,83% da Firenze e 25% da Viva Maria
até 06/97.
Continuando com a informação fiscal, no item 4" Além do sr. Manoel Francisco de
Paula, integravam o quadro societário dessas empresas, até 1997 os seus irmãos
Tarcísio Leles de Paula e Herber Jose de Paula e seu tio Geraldo Torteloti. Essas
pessoas exerceram, em conjunto com o Sr. Manoel, a administração das empresas
do Grupo Firenze. Observe-se ainda, que a esposa do sr. Manoel, Sra. Mary Helal
de Paula, foi sócia da Farina's até 0997.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
13
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet" no endereço
eletrônico http://www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição unidades de negócios e atuação.
Anexamos à presente cópia da página que descreve a fundação do Grupo pela
família "DE PAULA"
6. Faz-se necessário frisar que a família "DE PAULA" e seus agregados detêm
quase a totalidade do capital social das empresas do GRUPO FIRENZE exceção
feita à Golden Fish.
(...)
10.3 Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pelas próprias
empresas onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE", como vemos às folhas
36/38, e da página na 'internet', às folhas 32 e folhas 41 a 45. Ressaltamos, ainda,
a similaridade das defesas apresentadas, que são praticamente copias umas das
outras, concluindo-se terem sido preparadas pela mesma pessoa.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre integrantes
de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos incisos I e II do
artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso
IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial"
(interesse comum no fato gerador).
Ademais, a Súmula CARF 210 assim dispõe:
Súmula CARF 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Quanto ao questionamento sobre o Termo de Arrolamento de Bens, tem-se que a
matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, tendo em vista a Sumula Vinculante no 109:
SÚMULA CARF No 109 O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.268 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.003484/2009-15
14

Fl. 807
DF CARF MF
Original